Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COMPRA RECUSADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - DÉBITO DO MONTANTE NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR – FALHA SISTÊMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO EM OUTRA INSTITUIÇÃO E DE ENDIVIDAMENTO DO CORRENTISTA PARA CONCLUSÃO DA COMPRA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

3. Narra o autor possuir conta corrente no banco réu e que, no dia 21/6/2023, tinha saldo em sua conta e tentou realizar pagamento de compra no supermercado na modalidade débito, no valor de R$ 66,78, todavia, apesar de ter havido o débito em sua conta, o montante não foi repassado ao supermercado, motivo pelo qual a compra foi negada. Alega ter sido situação vexatória pois, necessitando dos mantimentos, passou quase meia hora na fila do estabelecimento para, ao fim, realizar um empréstimo de R$ 100,00 no aplicativo “recarga pay”. Aduz que o valor foi estornado pelo banco apenas 15 dias depois do débito e que ainda teve que pagar R$ 33,00 de juros no empréstimo. Pede o pagamento de R$ 99,86 de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00 de danos morais (ID 54130799). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 33,08 a título de danos materiais (ID 54131142). Em suas razões recursais, o autor reitera o pedido de indenização por danos morais em razão da situação vexatória pela qual passou (ID 54131144).

4. A atividade de licenciamento de cartões de crédito (bandeira), desenvolvida pela recorrida (Mastercard), amolda-se ao conceito de fornecedor, trazido pelo art. 3o do CDC, decorrendo sua legitimidade do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo evidente que atua, junto aos demais provedores dos serviços por ela onerosamente disponibilizados, em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de fornecimento.

5. No caso, incontroversa a falha nos sistemas do réu que deu causa ao débito na conta corrente do consumidor sem o repasse do respectivo numerário ao estabelecimento comercial.

6. Não obstante, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Na hipótese dos autos, o autor não comprovou que os fatos narrados tenham extrapolados o mero dissabor cotidiano e violado seus direitos da personalidade, não fazendo jus, portanto à reparação extrapatrimonial.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, sob pena de fixado em percentual sobre a condenação, resultar quantia irrisória. A exigibilidade dessas verbas resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.